Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720645-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0002781-13.2016.8.07.0018, indeferiu o seu pedido de pagamento do débito por meio de precatório. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante não juntou o comprovante de pagamento das custas do recurso. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC/15, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (grifo nosso) Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador